Tribunal: STF
Processo: HC 71343
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL INVÁLIDA.
RÉU FORAGIDO. PRONÚNCIA: NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
JUSTIFICADA.
          Alegação improcedente de vício na citação edital.
Paciente que se encontrava foragido da comarca. Deficiência
da sentença de pronúncia não impugnada. Prisão preventiva
devidamente fundamentada. Ausência de ilegalidade.
          Ordem denegada.